Tribunal: STF
Processo: RE 1334993
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. INVALIDADE. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE CUSTEIO POR IMPOSTOS. TEMA 16 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 643.247. MODULAÇÃO PROSPECTIVA DOS EFEITOS DA TESE. NÃO APLICAÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Taxas de limpeza e conservação de vias, prevenção e extinção de incêndio e de emolumentos - Subsidiariamente requer reforma dos juros moratórios - Legitimidade da Taxa de combate a incêndio - entendimento jurisprudencial - no mais, sentença mantida - Recurso parcialmente acolhido.”



    Os embargos infringentes opostos foram desprovidos, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES - Divergência relacionada à constitucionalidade da taxa de sinistro (incêndio) - Constitucionalidade da taxa de sinistro - Precedentes do STF - EMBARGOS REJEITADOS.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 30, III; 144, V e §§ 5º, 6º e 8º; e 145 da Constituição Federal. Sustenta a inconstitucionalidade da taxa de combate e prevenção de incêndios.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerado o Tema 16 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/12/2017, Tema 16, firmou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.



    Posteriormente, no julgamento de embargos de declaração, a Corte modulou prospectivamente os efeitos da tese, de forma que sua aplicação deve se dar a partir da data da publicação da ata do primeiro julgamento – 1º de agosto de 2017 –, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas (RE 643.247-ED, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/2019).



    In casu, a ação foi ajuizada antes de 1º de agosto de 2017, não sendo, portanto, alcançada pela referida modulação de efeitos.



    Dessa orientação divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença tal como lançada, inclusive quanto aos ônus da sucumbência.



    Por se tratar de recurso extraordinário interposto na vigência do CPC/1973, não há majoração de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente